Tribunal: TJDFT
Processo: 0724955-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724955-53.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. EMBARGADO: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA DESPACHO Recebo os declaratórios como agravo interno, facultando à agravante a complementação que entender devida - CPC 1.024, § 3°. Após, à agravada para contrarrazões. Brasília, 27.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator